Tribunal: TJMT
Processo: 0005458-48.2018.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005458-48.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEOVA XAVIER MIRANDA - CPF: 045.049.433-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON ROCHA GOIS - CPF: 042.435.175-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante desferiu golpe de faca contra a vítima após discussão banal em um torneio de sinuca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), especificamente quanto: (i) ao não reconhecimento da tese de legítima defesa; e (ii) à manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cassação do veredito popular por manifesta contrariedade à prova dos autos só é permitida quando a decisão for arbitrária ou totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

4.

No caso, a tese de legítima defesa não se sustenta de forma unívoca, havendo relatos testemunhais judicializados que indicam que o apelante atacou a vítima de surpresa, sem agressão atual ou iminente por parte desta, após desentendimento relacionado a jogo de bilhar.

5.

A qualificadora do motivo fútil encontra amparo na prova oral que aponta a desproporção entre a conduta homicida e a motivação (discussão banal por jogo), permitindo aos jurados optar por essa vertente interpretativa.

6.

Existindo duas versões verossímeis e amparadas por elementos de convicção colhidos sob o contraditório, deve prevalecer a escolha soberana do Conselho de Sentença (Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

7.

O prequestionamento da matéria é satisfeito pela efetiva abordagem dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais na fundamentação do voto, sendo desnecessária a menção numérica exaustiva de cada artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que, diante de duas teses apresentadas em plenário, opta por aquela que encontra suporte em elementos informativos e provas judicializadas.

2. O reconhecimento da legítima defesa exige prova estreme de dúvida quanto à moderação dos meios e à injustiça da agressão, o que autoriza o afastamento da excludente pelos jurados quando o acervo probatório indica ataque desproporcional decorrente de discussão banal."

________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts.
25 e 121, §2º, II; CPP, art. 155 e art. 593, III, "d"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.08.2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13 (TCCR).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEOVÁ XAVIER MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 0005458-48.2018.8.11.0078, o qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o apelante como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II
(motivo fútil),
do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

A i. Defesa apresentou as razões de seu inconformismo no ID 339681422, postulando que o
veredito condenatório
seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese de
legítima defesa
sustentada pelo acusado, e dissociado do acervo probatório quanto à
qualificadora do motivo fútil
, tudo a fim de
sujeitar o acusado a novo julgamento.
Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

As contrarrazões ministeriais de ID 339681424 expressam o pretendido
desprovimento do apelo,
rechaçando todas as teses recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 340694871, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 339681414), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pela i. Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos que, na origem, o ora apelante
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado porque, no dia
09 de setembro de 2018
, por volta das 15h, no estabelecimento denominado "Boteco do Baiano", localizado na Rua do Cascudo esquina com Rua dos Girassóis, no Bairro Popular, na cidade e Comarca de Sapezal/MT, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima
, munido de arma branca (faca), desferiu golpe na região torácica inferior esquerda de
Jefferson Rocha Góis
, provocando ferimentos que resultaram em seu óbito no mesmo dia, no Hospital Renato Sucupira, conforme Exame de Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, Certidão de Óbito, Relatório Policial, Boletim de Ocorrências e demais elementos coligidos aos autos.

Extrai-se do caderno processual eletrônico que, na data fatídica, realizava-se um torneio de sinuca no referido estabelecimento, do qual a vítima participava, estando também o acusado e outras pessoas no local. Em determinado momento, enquanto
Jefferson
conversava com algumas pessoas no Bar, sem qualquer discussão ou desentendimento prévio, o acusado investiu contra a vítima e desferiu-lhe um golpe de arma branca.

Na sequência,
JEOVÁ
deixou o local levando consigo o instrumento do crime, tomando rumo ignorado. Já a vítima, após ser atingida, tentou ir atrás do algoz, mas caiu a poucos metros do estabelecimento e, a despeito do rápido socorro prestado, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no mesmo dia.

Consta do libelo acusatório que o crime foi praticado por
motivo fútil
, tendo em vista que, a terceiros que estavam no Bar, o réu alegou ter praticado o homicídio por ter sido empurrado anteriormente pela vítima, o que demonstra a futilidade do motivo, incidindo, portanto, a respectiva qualificadora. Da mesma forma, restou configurada a qualificadora do
recurso que tornou impossível a defesa do ofendido
, em razão do golpe ter sido desferido quando a vítima encontrava-se conversando com outras pessoas, sendo assim atingido de "surpresa".

Submetido à regular instrução criminal, o ora apelante foi
pronunciado
nos termos da denúncia e, por fim, o r. veredito do Tribunal do Júri reconheceu a condenação do réu no tipo do
art. 121, §2º, inciso II
(motivo fútil),
do Código Penal
, afastando a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

Consoante relatado, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que restou
comprovada a ocorrência de legítima defesa
, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Nessa ordem de ideias, entende que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido a tese excludente de ilicitude sustentada pela defesa, ou, ao menos,
rejeitado a qualificadora atinente ao motivo fútil
; de modo que, não o tendo feito, revela-se imperativa a anulação do veredito condenatório, com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Da análise dos autos, dessume-se que, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito contra a vida de
Jefferson Rocha Góis

pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, afastaram a possibilidade de absolvição do acusado, sendo reconhecida a qualificadora atinente ao motivo fútil e afastado o tipo penal derivado referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 339681395 e ID 339681403).

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que soe
absolutamente distante do conjunto probatório
. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante ensina ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
“se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida
, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – procedimento especial comentado por artigos
, 2.ª ed., JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que além de
o conjunto probatório não se revelar assaz a confortar a legítima defesa apresentada pelo acusado,
em verdade, consubstancia elementos de convicção que a contrapõe com outras provas testemunhais e, ao fim e ao cabo, embasam a tese acusatória de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Nessa ordem de ideias, a pronta conclusão alcançada é a de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, tanto
em juízo
(ID 217277217) quanto durante seu interrogatório
em Plenário
(ID 339681405), o ora apelante
JEOVÁ
admitiu ter golpeado o ofendido, contudo, insistiu ter
agido em legítima defesa
, sustentando que a vítima teria iniciado a agressão, munida de faca, após discussão relacionada ao jogo de sinuca, e que em luta corporal, teria conseguido desarmar a vítima, desferindo um único golpe para se defender.

Ocorre que, além de a tese defensiva não estar satisfatoriamente corroborada por outros meios de prova, deixando a i. defesa de se desincumbir do ônus de suas alegações, não se descuida que
o contexto das questões envolvendo a discussão banal relacionada ao jogo de sinuca, bem como o fato de a vítima ter sido atingida de surpresa, quando estava conversando com outras pessoas
, além de já terem sido debatidas e explanadas ainda em sede de pronúncia, por certo, foram repisadas por este Tribunal
ad quem
, por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo apelante (ID 225537697).

Aliás, mesmo que a i. Defesa insista que a condenação lastreou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta à disposição contida no art. 155 do CPP, o cômputo dos autos evidencia que as circunstâncias do fato
sub judice
foram amplamente debatidas durante a instrução criminal e novamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, permitindo ao corpo de jurados formar sua convicção a partir de provas judicializadas.

Nessa ordem de ideias, alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque àqueles apresentados em plenário, a conclusão alcançada é a de
que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo apelante, e, por conseguinte, que amparam a conclusão alcançada pelos jurados
.

Cumpre destacar, máxime a evitar tautologia, a verossimilhança das declarações prestadas na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri pelas testemunhas
Aguinaldo Rodrigues
Moreira (ID 217271426 – Pág. 18/19 e ID 217277217),
Juliete Carla Rodrigues Ferreira da Silva
(ID 217271426 – Pág. 16/17 e ID 217277212)
e Silvana Rebelo da Silva
(ID 217271426 – Pág. 14/15 e ID 217277212)

quando aliada aos relatos de
Sydney do Nascimento
(ID 217277217) e
Ederson Lopes da Silva (
ID 217277217), respectivamente, Sargento da Polícia Militar e investigador da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no feito.

Nesse aspecto, os relatos das testemunhas presenciais elucidam a dinâmica do ilícito
sub judice
, contextualizado após a discussão banal relacionada ao jogo de sinuca, seguindo-se ao golpe de faca desferido por
JEOVÁ
contra
Jefferson
, quando este conversava com outras pessoas, sendo atingido de surpresa, sem que tivesse oportunidade de se defender.

A narrativa das testemunhas dá conta de que não houve agressão inicial injusta por parte da vítima, mas sim
discussão recíproca entre o apelante e o ofendido
, relacionada ao jogo de sinuca, inexistindo elementos que corroborem a versão de que a vítima teria iniciado a agressão munida de faca.

Atrelado a isso, o testemunho de
Juliete Carla Rodrigues Ferreira da Silva

em plenário
elucidou, uma vez mais, que o ataque à vítima ocorreu de forma abrupta, notadamente porque a declarante assegura que, no exato momento da agressão, não houve qualquer discussão ou atrito verbal imediato entre
Jefferson
e
JEOVÁ
(ID 339681405).

Não se olvida, outrossim, que certas inconsistências na versão apresentada pelo apelante são evidenciadas com a oitiva de
Aguinaldo Rodrigues Moreira
, proprietário do estabelecimento, destacando
perante os jurados
que, embora não tenha visualizado a dinâmica do ataque, na medida em que estava de costas para o salão preparando bebidas para alguns clientes,
não escutou nenhuma discussão entre os dois envolvidos
antes do episódio fatídico (ID 339681405).

Por sinal, não é inexorável a existência, no mínimo, de dúvida no sentido de que se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP, quando a hipótese
sub judice
trata da deflagração de um golpe
“de alta energia na região do tórax esquerdo e abdômen ... que transfixou a parede torácica atingindo vasos profundos”

(ID 217271426 - Pág. 26/30), causando lesão que provocou o
óbito de
Jefferson
por choque hipovolêmico
.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a tese de
legítima defesa
invocada, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures, e que, como já dito, constam dos autos.

A Defesa procura fragilizar a prova ao afirmar que houve
limpeza do local
antes da chegada da perícia, bem como que as informações iniciais teriam partido de testemunha tida por
amiga da vítima
e
prima do proprietário do bar
, circunstâncias que, segundo sustenta, comprometeriam a credibilidade dos relatos.

Todavia, tais apontamentos
não conduzem
, por si sós, à conclusão de que o veredito esteja divorciado das provas. Primeiro, porque a alegada higienização do ambiente, a rigor, pode repercutir na preservação de
vestígios materiais
do local, mas
não invalida
a prova oral produzida e submetida ao contraditório — sobretudo quando os depoimentos descrevem a dinâmica do fato e são confrontados, em Plenário, com a versão do próprio acusado.

Segundo, porque a eventual relação de proximidade entre testemunha e vítima,
quando existente
, constitui dado de valoração que é ordinariamente sopesado pelo Conselho de Sentença, sem que disso resulte automática imprestabilidade da prova, mormente quando há narrativa coerente acerca do agir do acusado, tal como registrado na instrução, no sentido de que o apelante se aproximou e
desferiu o golpe
quando a vítima se encontrava em contexto de normalidade no recinto.

Em suma, não se está diante de quadro probatório vazio ou unívoco em desfavor do réu, mas de acervo que permitiu aos jurados eleger uma das versões plausíveis, o que inviabiliza a cassação pretendida.

No mais, e pelas mesmas narrativas referidas alhures, é que concluo não ser manifestamente contrário às provas dos autos o veredito na parte em que reconhece a qualificadora do
motivo fútil
, pois, à vista do relatado pelas testemunhas em juízo e em Plenário, o crime foi cometido em razão de
discussão banal
, relacionada a um campeonato de sinuca, revelando-se
desproporcional
à gravidade da conduta homicida.

As ponderações constantes do laudo de necropsia compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento dá conta da região atingida e da extensão da lesão, deixando à evidência que o golpe de faca atingiu a região torácica inferior esquerda da vítima, causando choque hipovolêmico, hemorragia interna e óbito (ID
217271426 - Pág. 26/30
).

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, ainda que aliadas às alegações da i. Defesa, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência da futilidade do motivo, consistente na discussão banal relacionada ao jogo de bilhar, reiterada em juízo
, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, havendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Grifei.

“[...] 1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie
" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).”
(REsp n. 1.829.600/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 7/2/2020). Destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Oportunamente, cumpre registrar que a Defesa, no desenvolvimento das razões, alude ainda a possível “erro ou injustiça” na aplicação da pena, com menção ao art. 593, III, “c”, do CPP.

Ocorre que tal irresignação
não veio acompanhada de impugnação específica
aos vetores da dosimetria (com indicação concreta de quais circunstâncias judiciais teriam sido valoradas indevidamente, ou de qual fração/quantum mereceria correção), limitando-se a referência genérica, ao passo que, no capítulo final “Dos pedidos”, a pretensão recursal se concentra na submissão do apelante a
novo julgamento
(art. 593, III, “d”, do CPP).

De todo modo, ainda que assim não fosse, a pena fixada no mínimo legal para o homicídio qualificado reconhecido pelos jurados
não evidencia ilegalidade patente a ser sanada de ofício nesta instância
, razão pela qual não há providência a adotar também sob esse enfoque.

2.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEOVÁ XAVIER MIRANDA
,

mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 0005458-48.2018.8.11.0078, observada a soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026